Tribunal: TJMT
Processo: 1005571-78.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005571-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), REGILENE APARECIDA DE OLIVEIRA BRANDESPIM LIMA - CPF: 928.774.351-72 (AGRAVADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005571-78.2025..11.0000.

AGRAVANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO:
REGILENE APARECIDA DE OLIVEIRA BRANDESPIM LIMA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO INDIRETA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CDC APLICÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Telefônica Brasil S.A. contra decisão que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, deferiu a inversão do ônus da prova, com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o CDC ao caso concreto e, por conseguinte, se é legítima a inversão do ônus da prova, em se tratando de responsabilidade extracontratual envolvendo ocupação indevida de propriedade por empresa prestadora de serviços.

III.

Razões de decidir

A jurisprudência do STJ reconhece como consumidor por equiparação aquele que, mesmo não participando diretamente da relação de consumo, sofre os efeitos do serviço prestado de forma danosa.

Aplica-se ao caso o conceito de consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, sendo legítima a inversão do ônus probatório.

IV.

Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às hipóteses em que, embora ausente relação contratual direta, a parte sofre os efeitos do serviço prestado de modo danoso, configurando-se o consumidor por equiparação. 2. É legítima a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, mesmo em demandas fundadas em responsabilidade extracontratual.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXII; CDC, arts. 6º VIII, e 17; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1339457/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.03.2019, DJe 26.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1982610/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005571-78.2025..11.0000.

AGRAVANTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO:
REGILENE APARECIDA DE OLIVEIRA BRANDESPIM LIMA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e Danos Morais de nº 1031350-60.2024.8.11.0003, deferiu a inversão do ônus probatório, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões de Id. 270751859, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que o objeto da ação de origem se trata de responsabilidade extracontratual, bem como não restou demonstrada a hipossuficiência da parte agravada.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, que seja reformada a decisão que inverteu o ônus probatório, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 271377859.

Contrarrazões no Id. 277786380, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara.

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência e Danos Morais de nº 1031350-60.2024.8.11.0003, deferiu a inversão do ônus probatório, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A
parte agravante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que o objeto da ação de origem se trata de responsabilidade extracontratual, bem como não restou demonstrada a hipossuficiência da parte agravada.

Pois bem.

Trata-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer em que a parte autora sustenta que a empresa requerida instalou uma torre de comunicação no prédio vizinho ao terreno da autora no ano de 2015 e toda a instalação da torre passa dentro de seu terreno.

Discorre que a instalação ocorreu sem a sua autorização ou qualquer contrato de comodato ou locação que autorizasse a utilização de sua propriedade para permanecer com a instalação da rede telefônica do imóvel.

Em razão disso, ajuizou a ação de obrigação de fazer para que a empresa requerida retire as instalações de sua propriedade, bem como que seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Ao receber a inicial, o Magistrado de Primeiro Grau inverteu o ônus da prova em desfavor da empresa requerida.

Insurge-se a agravante desta decisão, ao fundamento da
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que o objeto da ação de origem se trata de responsabilidade extracontratual, bem como não restou demonstrada a hipossuficiência da parte agravada.

Pois bem.

Em que pese tratar-se de responsabilidade extracontratual a Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça definiu o conceito de consumidor por equiparação, qual seja
:
"todas as pessoas que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, venham sofrer as consequências do evento danoso, dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade vício de qualidade por insegurança"

Assim, verifica-se que no presente caso, a parte autora é consumidora por equiparação, razão pela qual a manutenção da decisão de inversão da prova é medida que se impõe.

Neste seguimento:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO . CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. HARMONIA DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS . INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "encontram-se sob a proteção dos ditames do Código de Defesa do Consumidor aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação, como consumidores por equiparação" ( AgInt no AREsp 1339457/SP, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 26/3/2019). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). 3 . Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento. “(STJ - AgInt no AREsp: 1982610 PE 2021/0288177-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022).

Dispositivo.

Com essas considerações conheço do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025